Tribunal: STF
Processo: HC 218629
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Competência. Alegação de flagrante preparado. Perda da função pública. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. FLAGRANTE PREPARADO. INDUÇÃO OU INSTIGAMENTO AFASTADOS NA ORIGEM. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO À PENA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS AO CONTEXTO DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 



    1. A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’. 



    2. Caso em que as instâncias ordinárias afastaram qualquer intervenção policial na indução ou instigamento da prática delitiva, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, para acolher a tese de flagrante preparado, demandaria a revisão de fatos e provas, insuscetível de exame nesta via, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 



    3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    4. No caso, o acórdão recorrido justificou a pena acessória de perda do cargo público com base na relação entre o crime e plexo de atribuições do agente. Desse modo, a pretensão do recorrente de avaliar o cabimento da medida com base em sua incompatibilidade com pena substitutiva carece de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 



    5. A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes. 



    6. Caso em que o Tribunal de origem não determinou a execução antecipada da pena, limitando-se a direcionar o juízo de execução para que procedesse a adequação das medidas restritivas de direito impostas ao recorrente quando de seu cumprimento; o que afasta qualquer interesse recursal no ponto. De todo modo, descabe pedido de habeas corpus de ofício como meio de burlar a não admissão do recurso especial. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT condenou o paciente à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à perda do cargo púbico, pela prática do crime previsto no art. 3°, II, da Lei n. 8.137/90. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT) deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a reprimenda para 3 anos e 6 meses de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.



4. Na sequência, a defesa interpôs recuso especial. O Relator do REsp 1.741.568, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a incompetência do Juízo de origem. Afirma que a competência para processar e julgar o crime é “determinada pelo lugar em que se consumar a infração”, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. No caso, “[d]a leitura da sentença penal condenatória, extrai-se que inexiste qualquer controvérsia quanto a consumação do delito imputado ao paciente em Comarca diversa da de Cuiabá – MT onde foi processada e julgada a Ação Penal, mas sim, na Comarca onde efetuada a solicitação da vantagem indevida qual seja, a cidade de Castanheira/MT”. Nessas condições, conclui que a ação penal deveria ter sido proposta na Comarca de Castanheira – MT.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que “o deslocamento da competência para a Comarca de Cuiabá – MT, ao contrário do que consta no acordão (do STJ), deu causa sim a prejuízo ao direito de defesa, na medida em que, o Juízo distante e incompetente, ignorou por completo a retratação de ambas as vítimas, ouvidas por Carta Precatória, que revelavam a condição de vítima do paciente do flagrante preparado pela autoridade policial, enquanto a autoridade administrativa maior, conferiu a retratação valor absoluto para absolver o paciente da infração administrativa que lhe era imputada”. Sustenta a ilegalidade na decretação da perda da função pública ocupada pelo paciente. 



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de anular [a] sentença prolatada na Ação Penal nº. 11668-44.2009.811.0042, Código 1444462, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, (...) para reconhecer a nulidade absoluta do processamento do feito perante a Comarca de Cuiabá, remetendo os autos ao Juízo de Castanheira/MT, anulando todos os atos decisórios ou, ainda, anulando integralmente toda a persecução penal em virtude do reconhecimento do flagrante preparado”. Subsidiariamente, pleiteia “a anulação da sentença prolatada na Ação Penal nº. 11668- 44.2009.811.0042, Código 1444462, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, (...) para afastar da condenação os seus efeitos secundários, especificamente a pena de perda da função pública”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “[a]nte a natureza relativa da competência territorial, a não arguição, em momento oportuno, implica preclusão” (RHC 198.277, Rel. Min. Marco Aurélio). 



11. Ainda nesse sentido, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 138.706-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JÚRI É RELATIVA E POR ISSO ESTÁ SUJEITA À PRECLUSÃO. 



    1. Em se tratando de apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sua devolutividade está restrita às hipóteses previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência territorial do Tribunal do Júri é relativa e, portanto, sujeita à preclusão se não arguida em momento oportuno. 



    3. Ordem denegada.



    (HC 95.139, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



12. O STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



13. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, além da tese de incompetência do Juízo de origem não ter sido arguida “em primeira instância”, a defesa não demonstrou a existência de prejuízo decorrente da prorrogação da competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Transcrevo o seguinte trecho do acórdão do TJ/MT:



    "Alega que o crime de solicitar vantagem indevida (art. 3º , inciso II, da Lei 8.137/90) foi praticado em Castanheira/MT, e não em Cuiabá-MT.; de fato, da análise a que procedi do conjunto probatório, verifiquei que, o apelante solicitou vantagem indevida à vítima (...) no município de Castanheira/MT, e, por ser um crime de natureza formal, a consumação do delito ocorreu no momento da solicitação.Todavia, é sabido que a nulidade relativa deve ser arguida em momento oportuno, bem como, necessita ser demonstrado o efetivo prejuízo ao réu. No caso dos autos, vê-se que a nulidade relativa não foi arguida em primeira instância, razão pela qual, a apreciação de tal tese por esta Egrégia Corte acarretaria supressão de instância. É sabido, ainda, que a competência territorial é mera competência relativa, sendo necessária a demonstração do prejuízo sofrido pelo acusado caso queira o reconhecimento da incompetência do juízo, o que, também não verifiquei in casu” (grifei).



14. Para dissentir-se do entendimento adotado pela Corte estadual e afirmar que o processamento da ação penal em comarca diversa daquela onde ocorreram os fatos acarretou prejuízo ao paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, Oo que é inviável em habeas corpus.



15. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de ilegalidade, em razão do flagrante ter sido preparado, também demandaria a análise de fatos e provas, vedada em habeas corpus. Até porque o Tribunal estadual afirmou que:



    "No caso, embora tenha ocorrido a participação dos policiais no eventual flagrante da prática delitiva de receber vantagem indevida, o réu já havia solicitado tal vantagem antes, sem qualquer intervenção policial, conforme comprovado pelo conjunto probatório.Com efeito, constatando-se que os policiais apenas presenciaram o exaurimento do delito, não é possível falar em indução ou instigação prática de uma conduta (flagrante preparado), até porque, o crime já havia se consumado quando da solicitação da vantagem financeira." 



16. Quanto ao mais, verifico que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I – O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II – H.C. não conhecido.



    (HC 84.816, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma)



    AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN ( art. 29 ). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 84.326-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie)



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator